Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO E DE DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno quando não é possível extrair com absoluta certeza da prova contida nos autos que o acusado tenha concorrido para a subtração alardeada na inicial acusatória.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, pelo que, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado em relação ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno.
3. De outro lado, os elementos probatórios dos autos demonstraram que o recorrente desobedeceu à ordem de parada de policiais militares que buscavam realizar sua abordagem, consumando, assim, o crime de desobediência.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 330, caput, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo da Execução.